Tribunal: TJBA
Processo: 8074514-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074514-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ARTHUR FELIPPE TELES DE MELLO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA (EDITAL 01/2022). CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM COMPROVADA. FATO NOVO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL) 1.816/BA. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SUPRESSÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O JULGADO E CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTHUR FELIPPE TELES DE MELLO, candidato aprovado no concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), contra Acórdão (ID 87142342) que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência sob o fundamento de que a comprovação da preterição por terceirizados exigiria dilação probatória aprofundada na instância de origem. O Embargante aponta omissão e apresenta fato novo superveniente de natureza vinculante, consubstanciado na decisão definitiva proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, que reconheceu a ilicitude das terceirizações na estatal para este certame específico e a ocorrência de preterição arbitrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a decisão superveniente do STF na SL 1.816/BA, proferida após o julgamento do recurso original, constitui fato novo relevante nos termos do art. 493 do CPC, apto a ser conhecido em sede de aclaratórios. No mérito, deve-se aferir se tal pronunciamento supre o óbice fático da "necessidade de dilação probatória" outrora aventado, comprovando de plano a preterição arbitrária e autorizando a concessão de tutela de urgência para a imediata nomeação e posse do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. De acordo com o art. 493 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ, o julgador deve considerar, mesmo de ofício, fatos constitutivos ou modificativos do direito que influenciem no julgamento da lide, sendo cabível sua veiculação em Embargos de Declaração para garantir a contemporaneidade da prestação jurisdicional. 2. A decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na SL 1.816/BA analisou especificamente o arranjo de contratações da EMBASA no Edital 01/2022 e concluiu que a terceirização de funções idênticas às dos cargos oferecidos configura evasão à regra do concurso público e preterição arbitrária e imotivada (Tema 784/STF). 3. Tal pronunciamento da Corte Suprema retira a incerteza fática que fundamentou o acórdão embargado, servindo como "prova inequívoca" da preterição, o que torna desnecessária a dilação probatória na origem para fins de tutela de urgência. 4. No caso concreto, o Embargante (11º colocado em Alagoinhas/Conde) teve sua classificação alcançada pelo número de terceirizados contratados (108 na respectiva regional), convolando sua expectativa em direito subjetivo à nomeação. 5. Presentes o fumus boni iuris (atestado pelo STF) e o periculum in mora (caráter alimentar e impossibilidade de recebimento de vencimentos retroativos por posse tardia), impõe-se a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e ACOLHIDOS, com excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer o fato novo superveniente, sanar a omissão, reformar integralmente o Acórdão de ID 87142342 e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a tutela de urgência para determinar que a Agravada (EMBASA) proceda à imediata convocação, nomeação e posse do agravante no cargo para o qual foi aprovado, respeitada a ordem de classificação, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: 1. O fato novo superveniente e relevante, consubstanciado em decisão do Supremo Tribunal Federal que dirime a controvérsia central da lide após a propositura da ação, deve ser considerado pelo julgador em sede de Embargos de Declaração (art. 493 do CPC), em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O reconhecimento pela Corte Suprema, em sede de Suspensão de Liminar específica, de que a terceirização promovida pela EMBASA no Edital 01/2022 constitui burla ao concurso público, supre a necessidade de instrução processual acerca da preterição arbitrária, autorizando a concessão de tutela de urgência para nomeação imediata de candidatos aprovados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 493 e 1.022); Constituição Federal (art. 37, II e IV). Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 784 (RE 837.311) e SL 1.816/BA; STJ - EDcl nos EDcl no REsp 500.261/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8074514-30.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ARTHUR FELIPPE TELES DE MELLO, e como embargada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA